Tribunal: TJSP
Processo: 3003739-66.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Agravo de instrumento – tutela provisória – fornecimento de fármaco – requisitos autorizadores da medida caracterizados – probabilidade do direito da parte autora corroborada pela prescrição médica - requisitos do Tema 106 do A. STJ aparentemente atendidos – inexistência de alternativas padronizadas equivalentes – deferimento da tutela de urgência mantido - recurso desprovido